Tribunal: CARF
Processo: 19647.004252/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004252/2005-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.896 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A utilização do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) depende da
comprovação do preenchimento dos requisitos legais, como a retificação
posterior das declarações fiscais e posterior quitação.
COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. LEGALIDADE.
A compensação de tributo será acompanhada, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais, sendo legal a aplicação da sistemática da
imputação proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 145/157) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004252/2005-53
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004252/2005-53

improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo integralmente o
Despacho Decisório (fls. 18).
Referido Despacho Decisório homologou as compensações realizadas até o limite
do direito creditório apurado, discriminadas em demonstrativo de crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999. Ainda, determinou a cobrança dos débitos cujas compensações
foram consideradas indevidas.
O demonstrativo elaborado pela Fiscalização, ao analisar as informações
contábeis e fiscais da Recorrente, reconheceu o seguinte direito creditório:

Apesar do valor reconhecido, o montante foi insuficiente para compensar todos os
débitos indicados pelo contribuinte (fls. 14/17), tendo em vista os acréscimos moratórios não
considerados.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
26/37), que foi rejeitada pela DRJ, por meio do acórdão recorrido (fls. 137/142), ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999

CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS.
LIMITE.
Reconhecido parcialmente o direito creditório, homologa-se a compensação declarada
até o limite do crédito reconhecido.

COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA
DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão
a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da legislação de
regência, até a datada entrega da Declaração de Compensação.

COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PROCEDIMENTO DE IMPUTAÇÃO.
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999

ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004252/2005-53

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs seu Recurso Voluntário, alegando, em síntese, o
seguinte:
(i)
Teria havido denúncia espontânea da infração, o que afastaria a imposição
de multa de mora, com base no art. 138 do CTN;
(ii)
A imputação proporcional do principal e da multa seria ilegal;
(iii) O despacho decisório decorreria da revisão de oficio ocorrida nos autos do
processo n° 19647.009690/2006-99 e que teria havido, ao que infere,
acréscimo no valor dos débitos, o que afrontaria os arts. 145, 146 e 149, do
CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/12/2009 (fls. 145), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 183), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
A Recorrente sustenta, inicialmente, a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN. Segundo alega, constatou por conta própria débitos
próprios de IRPJ, quitando-os por meio de compensação com suposto saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1999. Afirmou que bastaria a transmissão da DCOMP para reconhecimento
desse direito, sendo ilegal a exigência de petição autônoma informando os débitos.
O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp Repetitivo no 1.149.022/SP
(Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/06/2010), firmou a tese de que a denúncia espontânea fica
configurada quando o contribuinte (i) após efetuar a declaração parcial do débito tributário,
mediante lançamento por homologação, (ii) acompanhado do pagamento integral, (iii) efetua
retificação antes de qualquer procedimento de fiscalização, aumentando o valor do tributo e
realizando a quitação correspondente. Já segundo a Súmula no 360 do E. STJ, a denúncia
espontânea não se aplica quando o tributo é regularmente declarado, mas pago a destempo.
Portanto, caberia à Recorrente demonstrar o preenchimento dos requisitos da
denúncia espontânea, sendo insuficiente a mera referência à quitação por meio de DCOMP. Isso
porque a simples quitação do débito não permite identificar se seriam valores que inicialmente já
teriam sido declarados em DCTF e tão somente quitados via compensação, oportunidade em que
não há denúncia espontânea por vedação da Súmula no 360 do E. STJ.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004252/2005-53

Não se desconhece a discussão jurídica, neste Carf, a respeito da configuração ou
não da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) quando a quitação do tributo se dá por meio de
compensação (Cf. Acórdão no 9101-006.657, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Sessão de 13/07/2023). Porém, caberia à Recorrente demonstrar o preenchimento dos demais
requisitos para a configuração da denúncia espontânea, não bastando a simples referência à
quitação por DCOMP sem a comprovação de que houve a retificação das declarações fiscais
com aumento dos valores a recolher.
Portanto, rejeito a aplicação do instituto da denúncia espontânea neste caso.
A Recorrente sustentou, em seguida, que a Fiscalização não poderia ter realizado
a imputação proporcional dos pagamentos feitos, alocando os valores ao tributo e à multa de
mora. Deveria ter considerado, segundo as razões recursais, todo o montante como sendo
pagamento do tributo devido.
De acordo com o art. 61 da Lei no 9.430/96, os débitos não recolhidos no prazo
ficam sujeitos à multa de mora, de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%. Ou seja, trata-se de
aumento automático, previsto na lei. Ainda, a imputação proporcional era determinada
expressamente pelo art. 28, § 1o, da IN/RFB no 600/2005 – vigente quando do Despacho
Decisório –, segundo o qual a compensação dos tributos será acompanhada da compensação, “na
mesma proporção”, dos acréscimos legais correspondentes.
Ainda, trata-se de procedimento amplamente aceito neste Carf:
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. LEGALIDADE. A quitação de
débitos já vencidos quando da transmissão da PER/DCOMP, deve ser efetuada
obedecendo-se à proporcionalidade entre o principal e os respectivos acréscimos e
encargos legais que deixaram de ser quitados pela via da compensação. A imputação
proporcional dos pagamentos encontra fundamento no CTN, em seus arts. 163 e 167,
c/c o art. 61 da Lei n° 9.430/1996. A interpretação conjunta de tais dispositivos leva à
conclusão de que somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as
parcelas que compõem o indébito tributário se houver também obrigatória
proporcionalidade na imputação do pagamento sobre as parcelas que compõem o débito
tributário. (Acórdão no 1401-006.312, Rel. Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves,
Sessão de 17/11/2022)
Por fim, sustentou a Recorrente que o Despacho Decisório seria decorrente de
uma revisão de ofício de lançamento feita no PAF no 19647.009690/2006-99, que teria gerado
acréscimo indevido no tributo cobrado, violando os arts. 145 e 149 do CTN.
A respeito da relação entre estes autos e o processo administrativo citado, a DRJ
apresentou as seguintes razões, que adoto integralmente como razão de decidir:
6. Alega a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de oficio
havida nos autos do processo administrativo n° 19647009690/2006-99. O argumento é
equivocado, como passo a expor.
7. Naquele processo, de exigência de crédito tributário, verificou-se, entre outras
infrações, a dedução indevida das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que haviam
sido objeto de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram lavrados
autos de infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário e da multa
isolada pela falta das antecipações mensais.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004252/2005-53

8. Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPS que
constituíam confissão de dívida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado pela
Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Intema Cosit n° 18,
de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das estimativas, devendo os
débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a referida solução de consulta foi
posterior à lavratura dos autos de infração, foram os lançamentos revistos de oficio,
reduzindo o crédito tributário antes exigido.
9. Portanto, diversamente do que esgrime a defesa, o processo n° 19647.009690/2006-
99 é que foi influenciado por este, e não o contrário. É através do presente processo que
os débitos das estimativas não homologadas serão cobrados, razão pela qual reduziu-se
o lançamento objeto daquele outro processo. A homologação parcial ora combatida
nestes autos em nada decorreu do processo n° 19647009690/2006-99 nem da Solução
de Consulta Intema Cosit n° 18, de 2006, e os débitos que serão cobrados por via do
presente processo são rigorosamente aqueles espontaneamente declarados pela
contribuinte nas DCOMPS. Não sofreram, por conseguinte, nenhuma modificação em
virtude do processo n° 19647.009690/2006-99, não havendo falar em ofensa aos arts.
145, 146 e 149 do CTN.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 193
DF CARF MF
Original